Tribunal: TJSP
Processo: 2063051-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decisão que deferiu a tutela de urgência – Insurgência da ré – Alegação de fraude da clínica eleita pela autora – Discussão sobre reembolso, sendo que o tratamento a ser reembolsado não precisa ser realizado em clínica credenciada – Fraude pela clínica que não produz efeitos na relação entre operadora e beneficiária do plano, devendo a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decisão que deferiu a tutela de urgência – Insurgência da ré – Alegação de fraude da clínica eleita pela autora – Discussão sobre reembolso, sendo que o tratamento a ser reembolsado não precisa ser realizado em clínica credenciada – Fraude pela clínica que não produz efeitos na relação entre operadora e beneficiária do plano, devendo a operadora requerer o que for de direito contra a terceira na via apropriada – Reembolso de valores já custeados, porém, sem urgência, por não terem obstado o tratamento – Decisão reformada em parte – Agravo parcialmente provido.